Tribunal: TJDFT
Processo: 0710991-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0710991-51.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIGA LBR LTDA AGRAVADO: DANIEL ANTONIO GUIMARAES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por LIGA LBR LTDA contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de despejo por falta de pagamento cumulado com cobrança n.o 0757470-36.2024.8.07.0001, indeferiu o pedido de reconsideração proposto pela requerente e converteu a ordem de desocupação voluntária em desocupação compulsória, a ser cumprida com urgência, inclusive em regime de plantão e auxílio de força policial, se necessário. Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta que houve ofensa aos princípios do contraditório e ampla defesa, ante a ausência de intimação da requerida para se manifestar a respeito da juntada dos documentos de ID n.o 229092306 a 229092314, e a imediata determinação liminar de cumprimento de ordem de despejo. Alega que ocorreu o instituto da novação, em que as partes realizaram acordo com a extinção da obrigação anterior e criação de uma nova, tendo o agravado recebido um veículo Jeep Grand Cherokee Ltd CRD, ano 2015, na cor cinza, Placa PRC 1330, à Diesel, no valor de R$ 120.000,00, mas que o Magistrado não levou essa questão em consideração quando proferida a decisão. Defende que a decisão agravada carece de razoabilidade, pois tomada com uma urgência desnecessariamente prejudicial aos ocupantes, ferindo também o Princípio da dignidade da pessoa humana, ante a imposição de indigna condição de despejados, durante o final de semana, com duas crianças, sem perspectivas de solução, num prazo tão exíguo. Nesse contexto, requer a concessão de tutela de urgência, em caráter liminar, inaudita altera pars, para suspender os efeitos da decisão agravada e, sucessivamente, a suspensão parcial, com a concessão de prazo de 15 (quinze) dias para a desocupação voluntária. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada, determinando que seja intimada a agravante para se manifestar sobre os documentos juntados pelo agravado e, após, seja decidida a questão acerca da validade da novação firmada pelas partes. Preparo recolhido (ID n.o 70130459 a 70130463). É o relatório. DECIDO. A insurgência da parte agravante encontra-se evidentemente preclusa. O ponto trazido pela agravante, cerne do recurso, se refere à liminar concedida pelo Magistrado, em 07/01/2025 (ID n.o 222092106 dos autos originários), em que foi determinada a desocupação do imóvel, objeto de litígio, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena despejo, in verbis: “Recebo a inicial e emenda. Trata-se de pedido de despejo fundado no disposto no art. 59, § 1o, inciso IX, da Lei 8.245/1991 (falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento). Por força legal, cabível no caso concreto a concessão de tutela provisória liminar destinada à desocupação do imóvel, condicionada à prestação de caução. Embora haja previsão de garantia no contrato de locação de id. 221909368, a parte autora alega que os cheques nunca foram entregues pelo locatário. Ainda que assim não fosse, observa-se que a garantia locatícia prevista é insuficiente a cobrir o débito indicado na inicial, de maneira que não há impedimento à concessão da liminar de despejo, uma vez que não se está diante de inadimplência passível de cobertura pela garantia inicialmente prestada, situação em que o despejo não seria justificado, conforme tem decidido esta Corte de Justiça. Além disso, também nos termos da jurisprudência deste Tribunal, admite-se a substituição da caução pelo crédito cobrado quando o valor dos alugueis e acessórios da locação inadimplidos supera o valor de eventual caução a ser prestada pelo locador. Julgo, pois, ocorrentes os pressupostos legais necessários à concessão da liminar requerida, pelo que a DEFIRO, para determinar a desocupação do imóvel indicado na inicial no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de despejo, a contar da citação e intimação, independentemente da prestação de caução e da juntada do mandado aos autos. Expeça-se, assim, mandado de intimação para desocupação do imóvel no prazo de 15 dias e de citação para contestar em 15 (quinze) dias, a contar da juntada do mandado aos autos, sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial. Cientifique-se a parte locatária, ora ré, que poderá evitar o despejo e a rescisão do contrato de locação, efetuando, no mesmo prazo de 15 (quinze) dias concedidos para desocupação voluntária, o pagamento do débito atualizado, sendo alugueres (descontos de pontualidade) e acessórios locatícios vencidos até a sua efetivação, as multas moratórias, as custas e os honorários advocatícios, estes calculados em 10% (dez por cento) sobre o montante devido, tudo independentemente de cálculo e mediante depósito judicial, na forma do artigo 62, inciso II, da Lei 8245/91. Não feito o depósito referido, no prazo de contestação, preclusa estará a oportunidade de purga da mora. Advirta-se a parte ré de que a contestação deverá ser apresentada por advogado. A PRESENTE DECISÃO TEM FORÇA DE MANDADO DE CITAÇÃO E DE INTIMAÇÃO. Publique-se. Intime-se". A parte não apresentou agravo de instrumento contra a decisão de concessão de medida liminar para a desocupação do imóvel, apenas interpôs pedido de reconsideração em 13/03/2025 (ID n.o 228911726). Em análise ao pedido de reconsideração, em 21/03/2025 (ID n.o 229942312 dos autos originários), o Magistrado indeferiu o pleito sob o fundamento de que “tendo em vista que não houve purga da mora no processo; que não se encontram preenchidos os requisitos da novação (ID 227097102) e que o veículo de placa PRC1D30 não é apto para cumprir o fim de pagamento da dívida, por não ser de propriedade do ocupante do imóvel nem do réu, indefiro o pedido de reconsideração e mantenho a liminar deferida”. Ocorre que, quando a parte agravante interpôs o presente agravo de instrumento, em 21/03/2025, a decisão de concessão da liminar do dia 07/01/2025, para determinar a desocupação do imóvel, já estava preclusa e a parte tinha ciência do teor da decisão interlocutória com força de mandado. Assim, transcorrido o prazo de 15 dias sem que houvesse purga da mora, comprovação de quitação da dívida ou demonstração suficiente da ocorrência de novação, o Magistrado, além de indeferir o pedido de reconsideração, converteu o feito em despejo compulsório, sem necessidade de nova intimação da parte ou ofensa aos princípios do contraditório e ampla defesa. Diante desse cenário, indubitável que as insurgências da parte recorrente se encontram alcançadas pela preclusão. A preclusão é a perda de uma faculdade processual da simples prática do ato (preclusão consumativa), seja em razão do seu não exercício dentro do prazo previsto (preclusão temporal), seja da realização de outro ato incompatível com aquele anteriormente pretendido (preclusão lógica). Dessa forma, não tendo sido impugnadas no momento processual oportuno, as questões referentes à concessão da liminar de desocupação do imóvel já estão acobertadas pelo instituto da preclusão e não podem mais ser discutidas, uma vez que, nos termos do art. 507 do CPC, “é vedado à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito operou-se a preclusão”. Assim, como o pedido de reconsideração não tem o condão de suspender ou reabrir o prazo recursal, que é computado a partir da data em que o litigante tomou conhecimento da primeira decisão que lhe foi desfavorável, isto é, em 07/01/2025, ostenta-se manifestamente intempestiva a inconformidade aviada nesta instância revisora. A respeito do tema colaciono os seguintes precedentes deste Tribunal de Justiça, in vebis: “1. O pedido de reconsideração formulado perante o juízo de origem não suspende nem interrompe o prazo recursal, conforme pacífica jurisprudência, sendo inviável a rediscussão da matéria após a preclusão temporal. 1.2 Caso em que a decisão apontada como agravada, em resposta ao pedido de reconsideração, apenas reiterou os termos de decisão anterior, sem introduzir novos elementos de deliberação capazes de reabrir o prazo recursal. 2. A possibilidade de requerer gratuidade de justiça a qualquer tempo não afasta a necessidade de impugnação tempestiva de decisão desfavorável, sob pena de preclusão. 3. Agravo interno conhecido e desprovido. Condenação da parte agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor da causa, com base no art. 1.021, § 4o, do CPC". (Acórdão 1969923, 0739429-24.2024.8.07.0000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/02/2025, publicado no DJe: 27/02/2025.) “1. Como o pedido de reconsideração não tem o condão de suspender ou reabrir o prazo recursal, que é computado a partir da data em que o litigante tomou conhecimento da primeira decisão que lhe foi desfavorável, ostenta-se manifestamente intempestiva a inconformidade aviada nesta instância recursal, em que a agravante pugna para que seja deferido o pedido de pesquisa de bens via SISBAJUD, de modo que o referido pleito não deve ser conhecido. (...) 4. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO”. (Acórdão 1958035, 0736741-89.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/01/2025, publicado no DJe: 04/02/2025.) Evidenciada a preclusão da decisão recorrida, o recurso não deve prosperar. Posto isso, com fundamento no art. 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, por ser manifestamente inadmissível. Oportunamente, arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador